Tribunal: TJDFT
Processo: 0753951-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753951-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELANE HONORIO PAIVA BEZERRA DE MELO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada (ID 67395330) interposto por HELANE HONÓRIO PAIVA BEZERRA DE MELO em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos n. 0730379-68.2024.8.07.0001. Em despacho inicial, foi determinado ao Agravante se manifestar nos seguintes termos (ID 67440379: “Assim, considerando (i) o conteúdo da decisão constante do ID 217607351; (ii) a decisão de indeferimento da retirada de conteúdo datada de 26/07/2024 (ID 205204715); (iii) a inexistência processual do instituto mencionado como “pedido de reconsideração”; (iv) a sistemática processual relativa ao regime de recursos, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculto à parte agravante desistir do recurso.” O Agravante não cumpriu a determinação judicial, visto que não se manifestou no prazo concedido (ID 68320481). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. O presente recurso foi interposto em 17 de dezembro de 2024 (ID 67395330). O Agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar. O juízo de origem proferiu decisão inicial em 26 de julho de 2024 e publicada em 30 de julho de 2024. Na oportunidade, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial (ID 205204715, origem), nos seguintes termos: “INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela autora porquanto não demonstrada sua hipossuficiência. Promova, assim, a autora o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 dias. Em síntese, porque lhe teria sido imputada a prática de crime em ambiente virtual administrado pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., qual seja, na rede social "Instagram", postula a autora que aquela parte lhe forneça os dados de acesso e cadastrais pertinentes ao perfil “@nui.brasil_clientes", por meio do qual foi realizada a publicação objurgada. Dos elementos de convicção que instruem a inicial, apura-se publicação insinuando a prática de crime à autora. Porém, no contexto fático em que se escudam as pretensões desta parte, figura o réu como mero administrador da plataforma virtual utilizada por terceiro que, em sua conta pessoal, realizou a postagem "sub judice", não sendo o demandado, ao menos em tese, por ele responsável, razão pela qual INDEFIRO, por ora, o pedido de exclusão do conteúdo impugnado pela autora. INDEFIRO, ademais, a pretensão da autora à posterior inclusão, no polo passivo, do terceiro autor das publicações em questão, uma vez que a medida postulada carece de previsão legal, implicando no retorno da ação de conhecimento à sua fase inicial após a satisfação do pedido formulado em desfavor do réu FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Assim, eventual pretensão em desfavor do autor das publicações "sub judice" deve ser deduzida em ação própria. Sem prejuízo, diante do escorço retro, e considerando que, como princípio constitucional, é vedada a manifestação de opinião sob o manto do anonimato, divisa-se a verossimilhança do direito da autora ao acesso às informações pretendidas. Ante o exposto, concedo à autora tutela antecipada postulada, determinando ao réu que informe, no prazo para resposta, o "IP - Internet Protocol" do responsável pela publicação das inquinadas alegações, bem como as datas, os horários e a referência GMT (fuso horário) da pessoa responsável pela conta do “Instagram” @nui.brasil_clientes, seus dados cadastrais e registros de eventos (IP/Logs) da conta de e-mail vinculada à aludida rede social. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelo réu. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação do réu, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se. " Em sede de pedido de reconsideração (ID 217517148, origem), repisa os argumentos para concessão da medida liminar, conforme se extrai do pedido de reconsideração: “Portanto, no que concerne ao supracitado tema, a autora tem direito às informações necessárias à identificação dos usuários responsáveis pelas publicações, porquanto não admitido o anonimato, e por conta disso, levando em consideração que as informações trazidas pela Requerida com sua contestação não são suficientes para identificação, necessário que seja reavaliado o entendimento anterior, com base em tudo acima exposto, para que seja deferida a tutela antecipada, determinando à Requerida que suspenda imediatamente a conta da rede social “nui.brasil_clientes” (https://www.instagram.com/nui.brasil_clientes/; acesso em 12/11/2024), até que seja possível identificar o criador e usuário do referido perfil da rede social que produz e divulga o conteúdo falso e ilegal, sob pena de em não cumprindo, sejam fixadas astreíntes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.” Nesse contexto, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo, matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879204, 07432065120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024.) Portanto, considerando que a primeira decisão fora publicada em 30/07/2024, o prazo do recurso terminou no dia 20/08/2024, de sorte que se tem por intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 17/12//2025, a teor dos artigos 224, 231, inc. VII, e 1.003, §5o, do CPC. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 17:54:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador